Tribunal: TJSP
Processo: 0031699-14.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Distribuição por dependência ao Juízo onde tramita a ação de obrigação de fazer ajuizada contra uma das requeridas. Descabimento. Caso que não se amolda a quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do Código de Processo Civil. Ausência de identidade partes, de pedidos e causas de pedir. Inexistência de risco de prolação de decisões

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Distribuição por dependência ao Juízo onde tramita a ação de obrigação de fazer ajuizada contra uma das requeridas. Descabimento. Caso que não se amolda a quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do Código de Processo Civil. Ausência de identidade partes, de pedidos e causas de pedir. Inexistência de risco de prolação de decisões judiciais conflitantes. Precedente desta C. Câmara Especial envolvendo o mesmo condomínio. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 7a Vara Cível da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0031699-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO 31a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO 7a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar como competente o Juízo da 7a Vara Cível da Capital,
ora suscitado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031699-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26557
2
Voto no 26557
Conflito de Competência no 0031699-14.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 31a Vara Cível da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital
Comarca: São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
indenizatória. Distribuição por dependência ao Juízo onde
tramita a ação de obrigação de fazer ajuizada contra uma
das requeridas. Descabimento. Caso que não se amolda a
quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do
Código de Processo Civil. Ausência de identidade partes, de
pedidos e causas de pedir. Inexistência de risco de prolação
de decisões judiciais conflitantes. Precedente desta C.
Câmara Especial envolvendo o mesmo condomínio.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 7a
Vara Cível da Capital, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo Juízo da 31a Vara Cível da Capital em face do Juízo da 7a Vara
Cível da mesma comarca, nos autos da ação indenizatória, promovida
por Liura Fátima Lanzara Giangrande Paciullo contra DMF
Construtura e Incorporadora Ltda e Constrac Construtora e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Designado o juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 05).
É o relatório.
Configurado está o conflito negativo de competência, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031699-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26557
3
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Consta dos autos que a autora ajuizou ação indenizatória
contra DMF Construtura e Incorporadora Ltda e Constrac Construtora e
Empreendimentos Imobiliários Ltda, aduzindo que adquiriu um imóvel
no Condomínio Libertè, o qual foi interditado pela Defesa Civil, após a
verificação de rachaduras nas estruturas do condomínio, determinando a
imediata evacuação de todos os moradores. Alega que diante da
situação, necessitou alugar outro imóvel para residir. Requer a
condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 49.900,00 a título de
indenização por danos morais.
A demanda foi livremente distribuída para a 7a Vara Cível
do Foro Central, cujo Magistrado acolheu a preliminar de conexão
arguida pela requerente e determinou a redistribuição dos autos para a
31a Vara Cível da mesma comarca, reconhecendo a prevenção com os
autos de n. 1111480-35.2015.8.26.0100 e que figuram as partes
Condomínio Libertè (autor) e DMF Construtura e Incorporadora Ltda e
Constrac Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Recebendo os autos na 31a Vara Cível, o juízo suscitou o
presente conflito, sob o fundamento de que: “A ação que aqui tramita,
em fase de instrução probatória, foi ajuizada pelo Condomínio Libertè
Morumbi em face de DMF Construtora e Incorporadora Ltda. e objetiva
a condenação da requerida à obrigação de reparar os vícios ocultos
existentes no imóvel em questão, ao passo que a presente ação foi
ajuizada individualmente por um dos condôminos em face de DMF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031699-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26557
4
Construtora e Incorporadora Ltda. e Constrac Construtora e
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Nesta demanda, pleiteia a
requerente que as corrés arquem com o custo da locação de outro
imóvel enquanto perdurar a indisponibilidade da sua unidade
residencial, realizem o ressarcimento dos bens móveis que venham a se
deteriorar, assim como efetuem o pagamento de indenização por danos
morais causados pela impossibilidade de usufruir de seu imóvel.
Percebe-se, portanto, que as partes são distintas, assim como os pedidos
finais. Com relação à causa de pedir, o processo que tramita nesta vara
embasa sua pretensão na existência de vícios ocultos na construção do
bem, enquanto esta demanda tem como causa de pedir a interdição do
prédio pela Municipalidade. Conquanto seja possível admitir a
existência de prejudicialidade externa no que concerne à definição da
responsabilidade pela interdição do imóvel, fato que vem sendo apurado
em perícia neste juízo, não entendo que haja risco de decisões
conflitantes a sustentar a necessidade de reunião dos feitos para
julgamento conjunto”.
De acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil
CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir ou, ainda, quando houver risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausentes as causas
de conexão entre as demandas.
O objetivo da norma é evitar que sejam proferidas decisões
conflitantes, por juízos distintos, recomendando-se o processamento
conjunto das ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031699-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26557
5
E o reconhecimento da prevenção implica na observância
da regra disposta no artigo 286 do CPC.
Não obstante a concordância da autora com a preliminar de
prevenção arguida pelas rés em contestação, não existe a propalada
relação de conexidade entre as causas, visto que o presente caso não se
amolda a quaisquer das hipóteses elencadas nos referidos dispositivos
legais, pois, além de ter partes e pedidos diversos, as demandas
ostentam também causas de pedir distintas: no processo no
1111480-35.2015.8.26.0100, 31a Vara Cível, movido pelo Condomínio
Libertè, os pedidos têm lastro na suposta existência de vícios ocultos de
construção; na ação no 1022968-37.2019.8.26.0100, 7a Vara Cível,
movida por Liura (proprietária da unidade 52 do Bloco Nice), os pedidos
têm base na interdição do edifício pela Defesa Civil, que lhe
impossibilitou de usufruir de sua propriedade.
O que cabe, na espécie, é a aplicação da regra do artigo 315,
caput, do CPC/2015, suspendendo-se a tramitação da ação promovida
pela condômina até final decisão na ação anterior, promovida pelo
condomínio, onde já é produzida prova pericial complexa para
elucidação da origem dos problemas que levaram à interdição do
edifício.
Sobre o mesmo tema, envolvendo o mesmo condomínio,
segue precedente da C. Câmara Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031699-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26557
6
Conflito negativo de competência Ação indenizatória
Feito remetido ao suscitante, mercê de aventada conexão
com anterior ação de obrigação de fazer ajuizada contra
uma das rés da posterior demanda
Descabimento -
Ausência de identidade dos elementos das ações ditas
conexas Causas de pedir e pedidos das ações totalmente
diversos
Vício redibitórios de construção, que não
constitui a causa de pedir de nenhuma delas Primitiva
ação baseada na desconformidade da execução da obra
com os termos contratados, e que visa compelir a ré
proceder o conserto dos defeitos ocultos posteriormente
constados Sequente demanda fundada no óbice ao pleno
uso e gozo pelo proprietário de uma das unidades
autônomas, diante da interdição do prédio pela defesa civil
e que reclama o ressarcimento dos gastos suportados com
aluguel de outro imóvel, bem assim, pela depreciação do
valor do apartamento adquirido - Demandas, ademais, que,
in casu, não ostentam relação de prejudicialidade

Inexistência de conexão nos termos do art. 55 do CPC
Conflito acolhido Competente o suscitado (19a Vara Cível
Central da Comarca da Capital). (TJSP; Conflito de
competência cível 0018599-89.2020.8.26.0000; Relator
(a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
conflito para declarar competente para conhecer e julgar a ação o Juízo
da 7a Vara Cível da Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR